Tribunal: CARF
Processo: 11128.724532/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/04/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724532/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.020 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
TECH IMPEX LOGISTICS - SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/04/2011
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos de relevação da multa e, na parte
conhecida, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para aplicação de penalidade pela
prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, o agente de carga TECH IMPEX LOGISTICS - SERVIÇOS
ADUANEIROS LTDA. - ME, CNPJ no 07.890.792/0001-66, concluiu a desconsolidação
do Conhecimento de Carga eletrônico (CE Master) no 151105059900215 de forma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724532/2015-19
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

intempestiva em 12/04/2011, às 10:50 hrs, com registro extemporâneo do Conhecimento
de Carga eletrônico agregado (CE House) no 151105061317904.
A carga desconsolidada foi encaminhada ao Porto de Santos acondicionada no container
MEDU2766235, no navio M/V CSAV RUPANCO, em sua viagem 01112S, que atracou
no dia 14/04/2011, às 00:24 hrs.
De acordo com o previsto pelo inciso III, do artigo 22, da IN RFB no 800/2007, a
inclusão do referido CE House deveria ter sido concluída quarenta e oito horas
antes da atracação do navio no porto de destino da carga, o que não ocorreu, tendo sido
essa a infração apontada pela fiscalização.
Diante do descumprimento do prazo estabelecido pela referida norma legal, coube à
fiscalização aplicar a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$
5.000,00.
Alegou a fiscalização que não cabe ao caso a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 20/10/2015 (fl. 38), a autuada apresentou impugnação
e documentos em 17/11/2015 (fls. 41 a 65). A Unidade preparadora considerou
tempestiva a impugnação apresentada (fl. 68). A impugnante alegou que:
1. De início, apresentou um resumo sobre diversos aspectos da autuação, em particular,
sobre os fundamentos e base legal considerados pela fiscalização;
Preliminar.
Da impossibilidade de aplicação da pena por ordem judicial.
2. O presente auto de infração deve ser considerado nulo e sem nenhum efeito, tendo em
vista decisão proferida em sede de tutela antecipada na Ação Coletiva n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, da 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, ajuizada
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) contra a União,
objetivando seja reconhecida a impossibilidade de aplicação de penalidades aos agentes
de carga associados à autora, em razão do atraso na prestação ou retificação das
informações, nos moldes da IN RFB no 800/2007 e do Ato Declaratório Executivo
COREP no 3/2008, bem como da possibilidade de reconhecimento da denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102, § 2°, do Decreto-lei n° 37/1966. Reproduziu a
referida decisão judicial;
Do Direito.
Falta de previsão legal.
3. O parágrafo primeiro, do artigo 37, do Decreto-lei no 37/1966, traz o conceito de
agente de carga para efeito de aplicação de suas disposições, inclusive penalidades.
Reproduziu legislação;
4. O agente de carga, para efeito de aplicação das normas do Decreto-lei no 37/1966, é
aquele que em nome do importador ou do exportador executa as atividades descritas no
parágrafo primeiro, do artigo 37. Ocorre que a impugnante não agiu em nome do
importador ou do exportador, mas em nome do transportador não armador (NVOCC),
estabelecido no exterior, emitente do conhecimento filhote;
5. Inaplicável, portanto, a penalidade em questão, por não enquadrar-se a impugnante
no conceito de agente de carga, tampouco nos conceitos de empresa de transporte
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

internacional, inclusive prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta trazidos pelo citado Decreto-lei;
6. O artigo 45, da IN SRF no 800/2007, que indicava penalidades aplicáveis pelo
descumprimento das normas nela contidas, relativas à prestação de informações, foi
revogado pela instrução normativa RFB no 1.473/2014, não tendo mais nenhum efeito.
Não atuou como transportadora, depositária ou operadora portuária, portanto, não há
que se falar em aplicação da penalidade prevista no artigo 45, por falta de previsão legal
expressa;
Da necessidade de apuração da responsabilidade pela infração.
7. A participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera representação
(mandato), no exercício exclusivo das atribuições próprias do NVOCC, nada além disto;
8. Em se tratando de auto de infração, deve a Aduana identificar quem efetivamente deu
causa a fato capaz de trazer potencial prejuízo ao controle aduaneiro. Reproduziu o
parágrafo primeiro, do artigo 28, do ADE COREP no 03/2008;
9. A impugnante apenas cumpriu as obrigações burocráticas e proveu as necessidades do
NVOCC estrangeiro, motivo pelo qual não pode ser penalizada;
10. Através dos próprios documentos presentes nos autos, a Aduana tem poderes para
aferir a responsabilidade de terceiros;
Responsabilidade subjetiva pela infração.
11. O caso em questão não se trata de responsabilidade objetiva da impugnante pela
infração. A responsabilidade em tela é subjetiva, portanto, há necessidade de
comprovação de culpa para a imposição de sanção. Reproduziu legislação;
12. As causas da prestação de informação aparentemente a destempo fogem ao controle
da impugnante e, considerando que a responsabilidade administrativa em tela é
subjetiva, não há como se manter a presente autuação;
13. Demonstrada que a informação supostamente prestada a destempo não dependeu da
vontade da impugnante e considerando que a responsabilidade administrativa em tela é
subjetiva, ou seja, depende da comprovação de culpa, não há como se manter a presente
autuação;
Da denúncia espontânea.
14. Prevê o artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966 que a denúncia espontânea exclui a
aplicação de penalidade de natureza tributária e administrativa. Tal excludente de
responsabilidade também está previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional;
15. Tendo em vista que os supostos atrasos nas prestações de informações foram
denunciados à autoridade alfandegária por ocasião das prestações de informações em
12/04/2011, antes do início de qualquer procedimento fiscal, e que o presente auto de
infração foi lavrado somente em 24/09/2015, deve ser considerada sem efeito e anulada a
penalidade imposta no auto de infração. Citou acórdão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF);
16. O próprio Poder Judiciário vem reconhecendo que a denúncia espontânea da suposta
infração afasta a aplicação de qualquer penalidade, conforme ocorreu no processo no
0005238-86.2015.4.03.6100, antes mencionado;
Da relevação/atenuação da penalidade.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

17. Diante da ausência de má-fé da impugnante, de qualquer prejuízo ao controle
aduaneiro das importações, cabível a relevação da penalidade, conforme previsão do
artigo 736 do Decreto no 6.759/2009;
18. Considerando que a impugnante não agiu com intenção fraudulenta, nem tampouco
houve prejuízo ao Erário, a responsabilidade objetiva merece atenuações interpretativas,
com a conversão da multa em questão para a multa prevista pelo artigo 729, II, do
Decreto no 6.759/2009, no valor de R$ 200,00. Reproduziu legislação;
Dos requerimentos.
19. Diante do exposto, requer o reconhecimento da nulidade absoluta e/ou insubsistência
e improcedência do auto de infração e da respectiva penalidade aplicada, ou, alternativa
e sucessivamente, a relevação da penalidade, ou a exclusão da penalidade pela denúncia
espontânea, cancelando-se o débito fiscal reclamado, ou ainda, subsidiariamente, a
redução da multa ao mínimo legal, conforme dispõe o artigo 729, II, do Decreto no
6.759/2009, se antes o auto de infração não for considerado nulo em razão da decisão
judicial citada.
Não obstante, quando da análise preliminar do auto de infração em questão, entendeu-se
pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, nos termos do disposto pelo
artigo 35 do Decreto 7.574/2011, para que a autuada apresentasse a cópia integral da
Ação Coletiva no 0005238-86.2015.4.03.6100, de autoria da Associação Nacional das
Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), e todos os elementos de prova da sua condição de
associada dessa entidade, no momento do ajuizamento. A diligência em questão foi
formalizada através do Despacho no 1, de 07 de janeiro de 2016, de fls. 71 a 73.
Após ser intimada pela fiscalização, em 30/03/2016 (fls. 76 a 79), coube a autuada, em
11/04/2016 (fl. 80), apresentar exclusivamente o documento de fl. 81, nada mais.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-77.821 a seguir transcrita:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/04/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n°
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003.
AUSÊNCIA DE VONTADE PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional. Tal
preceito trata, em regra, da objetividade da responsabilidade de natureza tributária, que
só em casos excepcionais exige seja demonstrado o elemento volitivo para caracterizar o
tipo, hipótese na qual não se enquadra a infração presente.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma de natureza formal, cujo atraso no
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

cumprimento já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não lhe
é aplicável a denúncia espontânea.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE.
As instâncias julgadoras administrativas não detêm competência para decidir sobre
pedido de relevação de penalidade, previsto pelo artigo 736 do Decreto no 6.759/2009
(RA/2009).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os mesmos pontos apresentados em
sede de impugnação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente repisa os mesmos argumentos apresentados em sede de
impugnação, quais sejam: 1) Falta de previsão legal; 2) Da necessidade de apuração da
responsabilidade pela suposta infração e da responsabilidade de terceiro (subjetiva); 3) Da
denúncia espontânea; 5) Da relevação/atenuação da penalidade.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

1) Falta de previsão legal
A Recorrente discordou do entendimento adotado pela decisão recorrida
afirmando que o conceito de agente de carga previsto no parágrafo primeiro do art. 37 do
Decreto-lei no 37/66 seria aquele que em nome do importador ou do exportador execute as
atividades nele descritas. Destaca que agiu em nome do transportador não armador e não em
nome do importador/exportador. Neste sentido seria inaplicável a aplicação da penalidade a si
por não se enquadrar no conceito de agente de cargas. Ressalta ainda o disposto no art. 45 da IN
SRF no 800/07 no qual estabelece que “o transportador, o depositário e o operador portuário
estão sujeitos à penalidade prevista nas alíneas “e” ou “f” do inciso IV do art. 107”, o que
também corrobora a ausência de previsão legal expressa para aplicação da penalidade na
Recorrente.
Improcedentes os argumentos da Recorrente.
Considerando a ausência de novas alegações ou razões de defesa perante esta
segunda instância administrativa, e por entender procedentes e bem fundamentados os
argumentos apresentados pela decisão recorrida, de lavra da I. Relator Orlando Helene Júnior,
peço vênia para transcrever parte da decisão de primeira instância e utilizá-la como minhas
razões de decidir, lançando mão do disposto no §3o do art. 57 do RICARF:
Quanto a esses argumentos, de início, cabe analisar o disposto pelo antigo 37 do
Decreto-lei no 37/1966 (negritos meus):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o [........]”
De acordo com o citado texto legal, a responsabilidade pela prestação de informações à
RFB é também do agente de carga que respondeu pela desconsolidação da carga em
território nacional, portanto, a atuação da impugnante se enquadra perfeitamente no
disposto pelo § 1o, do artigo 37, do Decreto-lei no 37/1966. Improcede também a
alegação da defesa de que teria agido exclusivamente em nome do NVOCC
(consolidador estrangeiro), já que o consolidador estrangeiro, em última instância,
representa o exportador ou importador da carga, dependendo da incoterm contratada.
A IN RFB n° 800/2007 estabelece que o controle de entrada e saída de embarcações e de
movimentação de cargas e unidades destas em portos alfandegados será processado
mediante o módulo denominado SISCOMEX - CARGA, e que as informações necessárias
ao mencionado controle serão prestadas à RFB pelos intervenientes, na forma e no prazo
definidos pela norma de regência (negritos meus):
Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação
de cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

depositário, serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão
processados mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na
forma e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de
certificação digital: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Sistema Mercante); e (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
II - no Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Para os fins de que trata a referida norma legal, o transportador classifica-se em agente
de carga na seguinte situação (negritos meus):
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I – [..............];
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
VI – [..........];
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
I – [........];
IV – o transportador classifica-se em:
a) [.......];
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
V) [.......];
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente
a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o [.......].
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
A responsabilidade do agente de carga pela infração é expressa, nos termos do artigo 95,
inciso I, do Decreto-lei 37/1966:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

“Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;”
Considerando que a autuada respondeu pela desconsolidação da carga no território
nacional, não há como não caracterizá-la como agente de carga, portanto, também
responsável pela prestação das informações requeridas pelo SISCOMEX - CARGA.
Portanto, entendo procedente a aplicação da multa aduaneira, consubstanciada no
presente auto de infração, em desfavor da Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Da necessidade de apuração da responsabilidade pela suposta infração e
da responsabilidade de terceiro (subjetiva)
A Recorrente novamente repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação na
qual afirma que atuou como mera representante do NVOCC, devendo a “Aduana identificar
quem efetivamente deu causa ao fato capaz de trazer potencial prejuízo ao controle aduaneiro”.
Alegando ainda que a responsabilidade pela presente infração é subjetiva, dependendo da
comprovação de sua culpa (quem efetivamente deu causa) para fins de atribuição da penalidade à
Recorrente.
Conforme disposto no item anterior, ficou evidente que a Recorrente, atuando
como agente de carga (especialmente na função de representante do transportador no país), é o
responsável pela prestação de informação de desconsolidação do conhecimento eletrônico
através do Siscomex Carga com vistas a permitir o controle aduaneiro de entrada de cargas no
país.
Neste sentido, a fiscalização claramente identificou a Recorrente como agente
desconsolidador do CE Master no 151105059900215, não restando dúvidas a respeito da sua
responsabilidade na prestação das informações do CE House no 151105061317904 dentro do
prazo estipulado pela Receita Federal conforme disposto na IN SRF no 800/07 e, por
conseguinte, se enquadrando na qualidade de sujeito passivo da penalidade aplicada e
formalizada no presente processo.
Destaque-se ainda que, como já expus em outras oportunidades, a penalidade
aplicada no presente processo refere-se a infrações aduaneiras relacionadas a prestações de
informações extemporâneas, cuja responsabilidade dos intervenientes aduaneiros é de caráter
objetivo, tal qual citado na decisão recorrida. Esta determinação encontra-se estabelecida no §2o
do art. 94 do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Portanto, é responsabilidade do agente desconsolidador de cargas prestar as
informações de desconsolidação dentro da forma e prazo estipulado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com vistas a dar efetividade ao controle aduaneiro. Neste sentido, entendo que
não cabem as alegações da Recorrente para a cancelar a autuação do presente processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

3) Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que restou caracterizada a denúncia espontânea de sua
infração conforme disposto no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66 bom como no art. 138 do
CTN. Destaca que a denúncia espontânea exclui a aplicação das penalidades de natureza
administrativa e tributária, excetuando-se aquelas aplicáveis nas hipóteses de mercadorias
sujeitas a pena de perdimento.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável de transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4) Relevação/Atenuação da penalidade
A Recorrente outra vez apresenta pedido de relevação da penalidade, sustentando
que o art. 736 do Decreto no 6.759/09 estabelece que o Ministro da Fazenda poderá delegar a
competência desta atribuição. Destaca ainda que em virtude da ausência de má-fé e prejuízo ao
controle aduaneiro, é cabível tal relevação. Por derradeiro, apresenta pedido de atenuação da
penalidade com a conversão da multa de R$5.000,00 prevista no art. 107, IV,”e” do Decreto-lei
no 37/66 para o correspondente a R$200,00 nos termos do art. 729, II do Decreto no 6.759/09.
Relevante neste momento reproduzir o disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de
1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado
em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o
presente processo tratar de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.020 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724532/2015-19

manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da
aplicação da pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento
– art. 131), cujos processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil.
No que concerne ao pedido de redução da multa aplicada nos termos do art. 107,
IV,”e” do Decreto-lei no 37/66 para o valor de R$200,00 nos termos do art. 729, II do Decreto no
6.759/09, não existe previsão legal para a referida conversão. Relevante destacar também que a
multa prevista no art. 729 está relacionada a ausência de informação sobre tripulantes e
passageiros não prestada na forma e no prazo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e não sobre cargas transportadas. Neste sentido, entendo totalmente descabida a conversão
pleiteada pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo, e por negar provimento
ao argumento de atenuação da penalidade por ausência de previsão legal.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
dos argumentos de relevação da multa e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital